Tribunal: STF
Processo: RHC 50196
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-28
Data de publicação: 1972-08-28

Ementa:
CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL. CO-AUTORIA. INSTAURAÇÃO DE AÇÕES
PENAIS EM JUIZOS DIVERSOS, DE IGUAL COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE ET
LOCI UNIFICAÇÃO, PORQUE CONEXOS.
II. A CONEXAO PER SE NÃO IMPEDE A PREVENÇÃO DE JURISDIÇÃO.
III. UNIFICADOS OS PROCESSOS, AINDA QUE NÃO ATENDIDA A REGRA DE
PREVENÇÃO, NULO NÃO E O PROCESSO, FACE AOS PRINCÍPIOS CONSTANTES DO
ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 69, IV E VI, 75, PARAGRAFO ÚNICO, 78, C E 82, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.